Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706185-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE PEREIRA BARRETO AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 6 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora